Tribunal: STF
Processo: ARE 1562181
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. A PEÇA ACUSATÓRIA SÓ É INEPTA, POR OFENSA AO ART. 41 DO CPP, QUANDO OS ELEMENTOS NELA NARRADOS INVIABILIZEM POR COMPLETO A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, DECORRÊNCIA, TAMBÉM, DO CONSAGRADO PRINCÍPIO DO PREJUÍZO - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (ART. 563 DO CPP). NO CASO, O CRIME ESTÁ SUFICIENTEMENTE DELIMITADO NO TEMPO E NO ESPAÇO NA DENÚNCIA E É POSSÍVEL COMPREENDÊ-LO. MAIOR DETALHAMENTO FICA A CARGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, OPORTUNIDADE EM QUE COLHIDOS ELEMENTOS A POSSIBILITAR O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COM O ADVENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, A TESE DE INÉPCIA É FULMINADA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA, DO STJ E DO STF. EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA. A IDENTIFICAÇÃO FOTOGRÁFICA DO RÉU NA DENÚNCIA É ELEMENTO QUE SERVE PARA REFORÇAR A INDIVIDUALIZAÇÃO E A IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA DENUNCIADA, NÃO SE HAVENDO FALAR EM VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM DO ACUSADO, TAMPOUCO EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O OBJETIVO DO REGISTRO NÃO É EXPOR OU DEGRADAR O ACUSADO, MAS, UNICAMENTE, IDENTIFICÁ-LO PARA FINS PROCESSUAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE UM DOS VERBOS NUCLEARES DESCRITOS NO TIPO PENAL DE QUE A COISA ERA PRODUTO DE CRIME, AINDA QUE DESCONHECIDO OU ISENTO DE PENA O AUTOR DO CRIME ANTECEDENTE DO DOLO DIRETO DO AGENTE (ELEMENTO SUBJETIVO), CONSISTENTE NO PRÉVIO OU CONTEMPORÂNEO E INEQUÍVOCO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM E DO ESPECIAL FIM DE AGIR (ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO), PORQUE O RECEPTADOR BUSCA, NECESSARIAMENTE, VANTAGEM DE NATUREZA PESSOAL, AINDA QUE PARA TERCEIROS. DOLO DE RECEPTAR QUE, POR ENVOLVER PROVA REFERENTE À CONSCIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA, ESTÁGIO INTERNO DE COMPORTAMENTO, É VERIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM O FATO E PELA CONDUTA DOS AGENTES. NO CASO, OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APONTAM, ESTREME DE DÚVIDAS, PARA A CIÊNCIA DOS ACUSADOS QUANTO À PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO AUTOMÓVEL, PRODUTO DE ESTELIONATO ANTERIOR. RÉUS QUE, EMBORA NEGANDO A AUTORIA DELITIVA, CONFIRMARAM QUE SE CUIDAVA DE CARRO DE ANDAR ATÉ PERDER, RECEBIDO, OCULTADO E NEGOCIADO POR ELES COM UM TERCEIRO, COM O QUAL APREENDIDA A RES E QUE APONTOU OS RECORRENTES. É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS DURANTE A FASE PRÉ- PROCESSUAL PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, DESDE QUE NÃO SEJAM ESSES ELEMENTOS, EXCLUSIVAMENTE, A EMBASAREM A CONDENAÇÃO, RESSALVADAS AS PROVAS CAUTELARES, NÃO REPETÍVEIS E ANTECIPADAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RÉU LEON. CULPABILIDADE. DEVE REPERCUTIR NA PENA-BASE O FATO DE O ACUSADO TER PRATICADO O FATO QUANDO ESTAVA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL, EM CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA, POR DEMONSTRAR MENOSPREZO À ORDEM JURÍDICA E ÀS DECISÕES JUDICIAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE, OSTENTANDO QUATRO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES, DUAS SOPESADAS NA 1S FASE DA DOSIMETRIA E AS DUAS REMANESCENTES NA 2- FASE. RESPEITADA A SÚMULA 241 DO STJ, O RECRUDESCIMENFO DA PENA PELOS MAUS ANTECEDENTES E PELA REINCIDÊNCIA NÃO REPRESENTA OFENSA AO DIREITO VIGENTE, PORQUE AQUELE QUE PRATICA NOVO CRIME, APÓS TER SIDO DEFINITIVAMENTE CONDENADO POR CRIME ANTERIOR, DEVE TER A PENA APLICADA PELO FATO SUBSEQUENTE EXASPERADA, DADA A MAIOR REPROVABILIDADE DO PERFIL DO AGENTE VOLTADO À PRÁTICA CRIMINOSA. TRATAR O REINCIDENTE/PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES COMO SE PRIMÁRIO FOSSE VIOLARIA OS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 55, INCISO XLVI, DA CF) E DA PROPORCIONALIDADE, SOB O VIÉS DA PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE. TEMA 114 DE REPERCUSSÃO GERAL. LIÇÃO DOUTRINÁRIA. BIS IN IDEM INOCORRENTE. QUANTUM DE AUMENTO NA 15 FASE, POR VETORIAL DESFAVORÁVEL (2 MESES), CONSOANTE OS CRITÉRIOS ADMITIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGIME INICIAL. CUIDANDO-SE DE AGENTE REINCIDENTE, É CABÍVEL A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL IMEDIATAMENTE MAIS AGRAVOSO, A TEOR DO ART. 33, 25, DO CP E DA SÚMULA 269 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NOS INCISOS II E III DO ART. 44 DO CP. É INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. A SANÇÃO PECUNIÁRIA TEM PREVISÃO CONSTITUCIONAL E ESTÁ LEGALMENTE COMINADA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA, PORTANTO, DE APLICAÇÃO COGENFE. A PRECARIEDADE DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA CONDENADA NATHALIA DEVE SER VENTILADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO, PARA FINS DE EVENTUAL PARCELAMENTO. ISENÇÃO DAS CUSTAS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. A RECORRENTE NATHALIA, PATROCINADA POR DEFENSORES CONSTITUÍDOS, NÃO APRESENTOU PROVAS DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, QUE NÃO SE PRESUME, DEVENDO SER COMPROVADA. ISENÇÃO INVIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. O JULGADOR NÃO ESFÁ OBRIGADO A ESGOTAR OS FUNDAMENTOS E ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELAS PARTES, QUANDO SUFICIENTEMENTE RESOLVIDA A QUESTÃO E JURIDICAMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL DEDUZIDA PELOS APELANTES PREQUESTIONADA. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, APELOS DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A denunciada NATHALIA (101.5), conquanto também fazendo referência a um veículo de "andar até perder cheio de multa" que LEON receberia de Elias, negou a autoria e limitou sua participação exclusivamente ao recebimento dos R$ 800,00. Apontou desconhecer a forma como o automóvel foi recebido e ocultado. Não obstante, ao ser ouvida em sede policial, NATHALIA confirmou que "quando foi visitar o seu marido Leon na penitenciária - este lhe disse que outro preso (não sabe informar o nome) e que devia para Leon, teria oferecido um carro no valor devido (dívida de quanto seu companheiro ainda estava solto - de acordo com a depoente) - e que era 'um carro andar até perder'; que a depoente achou um bom negócio pegá-lo pela dívida, eis que estava precisando de dinheiro; que então Leon combinou tudo com o cara que lhe devia e mandou largar o carro com um guincho na frente da casa do Buda - para ser arrumado; diz que, quando foi até a casa do Buda para ver o carro, ele lhe ofereceu o valor de R$800,00 (oitocentos reais); foi isso que ele pagou pelo carro; diz que após uns dias, o Buda lhe falou que a polícia esteve lá e que haviam levado o carro e que também teria 'dado o seu nome na Delegacia'" (3.4, p. 49). Diante desse mosaico probatório, no que concerne aos recorrentes LEON e NATHALIA, está claro que um indivíduo - possivelmente, Elias - praticou estelionato contra as vítimas Carlos e Camila (crime antecedente). O produto desse delito foi recebido por LEON (indiretamente) e por NATHALIA (diretamente) como pagamento de uma dívida daquele, ambos plenamente cientes de que se cuidava de carro de "andar até perder", ocultando-o por meio de Marcio. Em seguida, NATHALIA negociou o automóvel com Marcio, dele recebendo pessoalmente o pagamento. Tais condutas, não há dúvidas, caracterizam o crime de receptação praticado por LEON e NATHALIA, conjuntamente (art. 29, caput, do CP), nos termos descritos na denúncia e consoante bem apontou a sentenciante, fundamentos que, por irretocáveis, agrego a este voto como razões de decidir:



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente